Tribunal: STF
Processo: RHC 150179
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. 3. Pretendido reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, que foi acertadamente rejeitado nas instâncias inferiores, diante da elevada quantidade da droga apreendida. Precedentes. 4. Manutenção da decisão agravada em face da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.